Tribunal: TJBA
Processo: 8096229-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096229-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UBIRACY PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PROFESSOR ESTADUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos de exclusão de verbas transitórias da base de cálculo da contribuição previdenciária e de restituição dos valores indevidamente recolhidos. A parte autora, professor da rede estadual, pleiteou a declaração de inexigibilidade da contribuição sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, com base na tese firmada pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia gira em torno da aplicabilidade do Tema 163 do STF aos servidores estaduais, da análise da legislação local quanto à natureza incorporável das verbas percebidas pela autora, e da adequação do pedido às verbas efetivamente pagas no cargo ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tese do Tema 163 do STF é aplicável aos servidores estaduais, mas a análise sobre quais verbas são incorporáveis depende da legislação local.

4 - A Lei Estadual nº 6.677/94, em seus arts. 61, § 2º, 77 e 132, § 1º, estabelece que as gratificações incorporam-se aos proventos quando percebidas por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, conferindo natureza incorporável ao adicional noturno, ao adicional de insalubridade, ao adicional por tempo de serviço, à estabilidade econômica e às gratificações do magistério.

5 - A Lei Estadual nº 11.357/09, em seu art. 71, exclui expressamente da base de cálculo da contribuição previdenciária o adicional de férias, o auxílio-alimentação, o auxílio-transporte e demais verbas de natureza indenizatória, sobre as quais não deve incidir a exação.

6 - Os serviços extraordinários (horas extras), por sua natureza excepcional e temporária prevista no art. 90, parágrafo único, da Lei 6.677/94, são incompatíveis com a incorporação aos proventos, devendo ser excluídos da base de cálculo.

7 - Verificou-se que a autora não percebe diversas das verbas indicadas na petição inicial, como GAP, GAPJ, CET, soldo, entre outras.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas incorporáveis e julgando improcedente o pedido quanto às verbas não percebidas pela autora, mantendo-se a vedação de incidência sobre o terço de férias, adicional de férias, serviços extraordinários, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, adicional de deslocamento e demais verbas indenizatórias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8096229-28.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
UBIRACY PEREIRA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.